Tribunal: TJSP
Processo: 1015389-93.2023.8.26.0004
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Dimas Rubens Fonseca
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-07-16
Data de publicação: 2024-07-19

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÍVIDA PRESCRITA C. C. DANO MORAL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA. Sentença que julgou improcedentes os pedidos e condenou a autora às penas de litigância de má-fé. Verossimilhança das alegações iniciais não demonstrada. Comprovação, quantum satis, da relação contratual entre as partes e do débito pendente. Ausência de regular quitação das

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÍVIDA PRESCRITA C. C. DANO MORAL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA. Sentença que julgou improcedentes os pedidos e condenou a autora às penas de litigância de má-fé. Verossimilhança das alegações iniciais não demonstrada. Comprovação, quantum satis, da relação contratual entre as partes e do débito pendente. Ausência de regular quitação das faturas que legitimou a inscrição do nome da consumidora em cadastro de inadimplentes. Exercício regular de direito da credora. Compreensão do art. 188, I, do Código Civil. Alteração da verdade dos fatos pela apelante, sendo correta a imposição de multa, pela MMa. Juíza de primeiro grau, por litigância de má-fé. Existência de diversas demandas similares ajuizadas pela advogada da apelante, na mesma Comarca. Cautela para apreciação do feito. Compreensão do art. 139, III, do CPC, obediente à orientação emanada dos Comunicados CG no 29/2016 e de no 02/2017, da E. Corregedoria desta C. Corte. Recurso desprovido.